Tribunal: TJDFT
Processo: 0736231-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação anulatória. Recurso inominado. Auto de infração. Multa. Venda de bebida alcoólica. Pandemia. Decreto 41.913/2021. Microempreendedor. Lei Complementar no 123/2006. Fiscalização. Prioritariamente orientadora. Dupla visita. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para anular o auto de infração objeto dos autos e, por conseguinte, a respectiva CDA que dele foi extraída, determinando ao réu que solicite a revogação do protesto realizado.
2. Em suas razões recursais (ID 80618114), a parte recorrente argumenta que a sentença parte de premissa equivocada ao exigir a aplicação irrestrita da regra da dupla visita em contexto de calamidade pública sanitária, ignorando a natureza excepcional do Decreto Distrital no 41.913/2021. Diz que o referido decreto foi editado no exercício regular do poder de polícia sanitária com fundamento na proteção da saúde coletiva, proibindo expressamente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas após as 20h, como medida essencial de contenção da disseminação do vírus da COVID-19. Afirma que, em situações dessa natureza, a atuação estatal deve ser imediata e repressiva, sendo incompatível com o modelo de fiscalização meramente orientadora previsto no art. 55 da LC no 123/2006, cuja finalidade é aplicável apenas a contextos de normalidade administrativa. Aponta que a jurisprudência administrativa e judicial reconhece que infrações sanitárias graves, sobretudo em cenários emergenciais, afastam a exigência da dupla visita, diante da prevalência do interesse público primário e do princípio da supremacia do interesse coletivo. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida; b) o reconhecimento da legalidade do Auto de Infração, bem como da Certidão de Dívida Ativa dele decorrente e do protesto realizado; e c) a consequente improcedência total dos pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 80618118 nas quais o recorrido suscita preliminar de ausência de observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração objeto dos autos foi lavrado de forma regular.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, haja vista que a parte recorrente alega que, em caso de infrações sanitárias graves, seria dispensável a exigência legal de dupla visita para lavratura de autos de infração.
7. O Decreto Distrital no 41.913/2021, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, estabeleceu a proibição da venda de bebidas alcoólicas após às 20h em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, inclusive em operações de delivery, drive-thru e take-out.
8. De outro lado, o art. 55, da LC no 123/2006 prevê que a fiscalização, inclusive sanitária, das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. A legislação também define: a) que os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo (§3o); e b) que a inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação (§6o).
9. No caso dos autos, o autor comprovou o porte de microempresa (ID 80617878).
10. Ademais, é incontroversa a ausência de dupla visita para a lavratura do auto de infração, razão pela qual se verifica a sua nulidade, nos termos do art. 55, §6, da LC no 123/2006.
11. Quanto ao ponto, ressalta-se que o Decreto Distrital no 41.913/2021, embora trate de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, não atende aos requisitos previstos no §3o, do art. 55 da LC no 123/2006, haja vista que foi editado de forma genérica, sem definir as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, aptas a afastar a exigência da dupla visita para lavratura de auto de infração.
12. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55; LC 123, art. 55, §§ 3o e 6o; Decreto Distrital no 41.913/2021, art. 8o.